Tribunal: STF
Processo: Rcl 59780
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Marco Antônio Feliciano, deputado federal, afirma haver o Juiz de Direito da 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo contrariado, no Processo n. 1068617-64.2015.8.26.0100, o que decidido por esta Corte no julgamento da ADO 26, da ADI 2.566 e da ADPF 130.



    Diz ter sido condenado, em primeiro grau de jurisdição, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em ação civil pública ajuizada pela associação Ação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual – ABCDS, ora beneficiária.



     Destaca decorrer a condenação de críticas de cunho religioso, em sua página na rede social Facebook, referentes a Viviany Beleboni. Conforme aduz, no dia 7 de junho de 2015, na Parada Gay de São Paulo, a atriz transexual se apresentou crucificada como Jesus Cristo. Na publicação, ele associa o ato público protagonizado pela atriz com outras manifestações políticas em que teria ocorrido profanação de símbolos cristãos, como “Marcha das Vadias” e “Marcha da Maconha“.



    Alega que o juízo sentenciante concluiu que ele “ultrapassou os limites do exercício de liberdade de manifestação de pensamento, uma vez que não se conteve em exprimir sua posição contrária, ainda que de conteúdo religioso” e “gerou confusão, posto que todas as demais fotos, com exceção da atriz Viviany, eram estranhas à Parada Gay 2015”.



    Sustenta ofensa ao entendimento deste Tribunal acerca da liberdade religiosa e de expressão manifestada nos paradigmas apontados.



    Frisa que no julgamento da ADO 26, ao reconhecer a adequação típica da homotransfobia aos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, o Supremo resguardou o pleno exercício da liberdade religiosa.



    Ressalta que na ADI 2.566 esta Corte reconheceu o direito ao proselitismo religioso no espaço público, o que inclui o direito de expressar suas convicções religiosas em relação a terceiros.



    Argumenta, por fim, que o Supremo, no julgamento da ADPF 130 consagrou a posição preferencial da liberdade de expressão em nosso ordenamento constitucional, de modo que a restrição judicial ao pensamento só se justifica em caso de violação à intimidade, à vida privada, à honra ou a imagem de outrem, o que não ocorreu no caso em apreço.



    Pede, desse modo, a cassação da sentença reclamada, com a determinação de extinção da respectiva ação civil pública em que proferida e de seu cumprimento provisório.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Defende a legalidade do processo de origem e informa o deslocamento daqueles autos para a Justiça Federal em virtude da intervenção da Câmara dos Deputados.



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional. Decisão supostamente violadora da ADO nº 26, da ADI nº 2.566 e da ADPF nº 130 . Liberdade de expressão e liberdade religiosa. Manifestação de parlamentar em rede social (Facebook) e no Plenário da Câmara dos Deputados relativa à atuação de atriz transexual crucificada como Jesus Cristo em desfile público (Parada Gay do ano 2015). Ação civil pública que, na origem, condenou o parlamentar ao pagamento de danos morais em favor da Associação organizadora do evento. Ausência de informações da autoridade reclamada. Impossibilidade de verificação da situação atual do processo originário. Possível perda do objeto. Parecer pela necessidade de vinda aos autos das informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao reclamante.



    Discute-se, nesta reclamação, a amplitude da liberdade de manifestação do pensamento de fundo religioso quando em oposição a meios de expressão de grupos minoritários e/ou vulneráveis. Para tanto, levando-se em conta as especificidades e limites da reclamação, ter-se-á em mira a conformação dada por esta Corte ao tema nos seguintes precedentes vinculantes: ADPF 130, ADO 26 e ADI 2.566.



    Nesse contexto, cabe desde logo a advertência de que se não pretende realizar qualquer juízo moral sobre o conteúdo da manifestação expressiva em questão, mas apenas analisar, à luz da jurisprudência vinculante desta Corte, a legitimidade jurídico-constitucional da opinião que ensejou a condenação ora questionada.



    Como ponto de partida, anoto que os direitos fundamentais à liberdade religiosa e à liberdade de expressão encontram-se, em determinados contextos, de tal modo imbricados que não admitem análise compartimentalizada. É dizer: as diretrizes firmadas por esta Corte a respeito da proeminência da liberdade de expressão em nossa arquitetura constitucional em tudo se aplicam ao caso em comento. 



    Essa premissa se mostra especialmente verdadeira no caso de religiões abraâmicas como o cristianismo — fé professada pelo reclamante — que encontram no proselitismo, isto é, na enunciação de suas convicções morais e espirituais com o fito de angariar adeptos ou orientar os já convertidos, o ponto central de suas doutrinas. Negar a essas religiões o direito a manifestar juízos de valor com base em seus códigos morais seria o mesmo que retirar-lhes a essencialidade que as define. 



     



    Passo, portanto, à análise dos precedentes apontados.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra, ainda que não verse sobre atividade jornalística em sentido estrito.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.



     (Rcl 58.048 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Nunes Marques, Redator do acórdão o ministro André Mendonça, DJe de 15 de junho de 2023 — grifei)



    RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.



     (Rcl 62.905 MC-Ref, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de dezembro de 2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do excerto mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo opinativo.



    De outro turno, no julgamento da ADI 2.566, este Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivo legal que proibia o “proselitismo de qualquer natureza” na programação das emissoras de radiodifusão comunitária, firmou posição que prestigia a livre disseminação de ideias religiosas nos espaços públicos. Transcrevo trecho da ementa no ponto que aqui interessa:



    3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes.



    (Grifei)



    Ressaltou-se, naquela oportunidade, que o discurso religioso atende não apenas aos anseios do emissor, mas também propicia a circulação de ideias entre a coletividade, advindo daí o valor social da livre expressão do pensamento.



    Por fim, este Tribunal, no mesmo tempo em que equiparou, no julgamento da ADO 26, a homofobia e a transfobia aos tipos penais previstos na Lei n. 7.716/1989, expressamente ressalvou as manifestações de cunho religioso da conceituação de discurso discriminatório, desde que não configurado “discurso de ódio”. A preocupação externada por este Tribunal com a preservação da liberdade religiosa foi tamanha que o tópico mereceu capítulo especial na ementa. Confira-se: 



    A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.



    Tem-se, pela análise conjugada daqueles precedentes, as seguintes proposições, as quais servirão de premissa para o exame do caso concreto:



    i) a liberdade de expressão do pensamento, inclusive o de cunho religioso, goza de particular essencialidade em nossa ordem constitucional;



    ii) a restrição judicial “a posteriori” a conteúdos opinativos, embora possível, é absolutamente excepcional, e só se justifica quando em antagonismo com outros direitos fundamentais referentes à honra e à imagem de terceiros. Exige-se do magistrado, nessa situação, alto ônus argumentativo para demonstrar de que forma a enunciação do pensamento atinge direitos fundamentais de outrem;



    iii) a liberdade religiosa mostra-se inseparável do direito à livre enunciação de juízos morais embasados em doutrinas religiosas.



    Passo, agora, ao exame do caso concreto.



    A manifestação que gerou a condenação do ora reclamante consistiu em publicação, na sua rede social Facebook, ilustrada por fotografias, sobre diversos atos públicos em que teria ocorrido, segundo entende, a profanação de símbolos cristãos. A primeira fotografia, que exibia a performance artística protagonizada pela atriz transexual Viviany Beleboni, na Parada Gay de São Paulo, realizada no dia 7 de junho de 2015, tinha os seguintes dizeres:



    Imagens que chocam, agridem e machucam.



    Isto pode? É liberdade de expressão, dizem eles.



    -Debochar da fé na porta denuda igreja pode?



    -Colocar Jesus num beijo gay pode?



    -Enfiar um crucifixo no anus pode?



    -Despedaçar símbolos religiosos pode?



    -Usar símbolos católicos como tapa sexo pode?



    Dizer que sou contra tudo isso NÃO PODE? Sou intolerante né? (sic)



    A sentença por meio da qual condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fundou-se nos seguintes argumentos:



    No mérito, conforme se infere da publicação do réu na rede social facebook, verifica-se que ultrapassou os limites do exercício de liberdade de manifestação de pensamento, uma vez que não se conteve em exprimir sua posição contrária, ainda que de de conteúdo religioso. 



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, o réu gerou confusão, posto que todas as demais fotos, com exceção da atriz Viviany, eram estranhas à Parada Gay 2015. E, mais, ao tentar se justificar, acabou mencionado que “não foi sobre o evento de domingo em si, nem sobre uma pessoa em particular, mas sobre todas as paradas que profanam símbolos religiosos, como MARCHA DAS VADIAS, MARCHA DA MACONHA, e, também PARADA GAY" associando agora o protesto da ONG autora com outras causas. 



    As mesmas fotos foram utilizadas, novamente, com o mesmo discurso, para celebrar ato das frentes Evangélica, Católica e em defesa da Vida e da Família, em sessão plenária da Câmara dos Deputados, voltando a qualificar de “cenas blasfemas", e afirmando que “ativistas LGTB cometeram crime de profanação contra o símbolo religioso”, e a Parada Gay não deveria ser permitida. 



    A conduta ilícita do réu não se baseia na sua liberdade de manifestação e pensamento, mas sim no fato de que, com ela, ao fazer associações com outras manifestações, fora do contexto, reforçando estereótipos, e fomentando a intolerância e discriminação, tudo sob apelo moral e religioso. 



    A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, VI, a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. Mas nem o direito de crença, nem a liberdade de expressão são direitos absolutos, limitados pelos demais garantias e direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal.



    A fundamentação lacônica do ato reclamado não fornece elementos concretos suficientes para categorizar a manifestação do reclamante como abuso da liberdade de expressão. A suposta “confusão” promovida pelo reclamante, ao associar a performance artística de Viviany a eventos diversos, não se extrai objetivamente da publicação em exame, pois em nenhum momento ele afirma que a atriz praticou os demais atos; ele apenas expressou sua indignação sobre os diversos atos públicos inseridos — conforme entende — num contexto amplo de afronta a símbolos cristãos.



    O pluralismo que caracteriza nossa sociedade exige de cada cidadão tolerância às diversas formas de viver e de pensar. Tolerância, contudo, não se confunde com concordância forçada, pois, numa democracia, reserva-se às diversas correntes de pensamento o direito de se contraporem umas às outras e de expressarem sua desaprovação a determinadas ideias e comportamentos. 



    É certo que a liberdade de expressão, como tem advertido reiteradamente a jurisprudência desta Corte, encontra limites no discurso de ódio, entendido como manifestação de cunho discriminatório que incite a hostilidade contra grupos historicamente marginalizados. Essa categoria extrema, entretanto, não pode ser confundida com a mera opinião desfavorável, que encontra guarida no espaço inviolável da consciência de cada indivíduo.



    A propósito, relembro que a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do RHC 134.682, da relatoria do ministro Edson Fachin, apresentou teste, ancorado nas lições de Norberto Bobbio, para distinguir a desigualação, que é própria do proselitismo religioso, do verdadeiro discurso discriminatório merecedor de repreensão estatal: 



    Segundo Norberto Bobbio, em clássica obra, a desigualação desemboca em discriminação na hipótese em que ultrapassa, de forma cumulativa, três etapas. A primeira delas, relaciona-se a um juízo cognitivo em que se reconhecem as diferenças entre os indivíduos: 



    “(...) isto é, na constatação da diversidade entre homem e homem, entre grupo e grupo. Num juízo de fato deste gênero, não há nada de reprovável: os homens são de fato diferentes entre si. Da constatação de que os homens são desiguais, ainda não decorre um juízo discriminante.” (BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108, grifei) 



    Já na segunda, implementa-se um juízo valorativo direcionado à hierarquização: 



    “O juízo discriminante necessita de um juízo ulterior, desta vez, não mais de fato, mas de valor: ou seja, necessita que, dos dois grupos diversos, um seja considerado bom e o outro mau, ou que um seja considerado civilizado e o outro bárbaro, um superior (em dotes intelectuais, em virtudes morais, etc) e o outro inferior. Compreende-se muito bem que uma coisa é dizer que dois indivíduos ou grupos são diferentes, tratando-se de uma mera constatação de fato que pode ser sustentada por dados objetivos, outra coisa é dizer que o primeiro é superior ao segundo.” (BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108, grifei) 



    Na hipótese de discursos religiosos, a comparação entre crenças e a ocorrência de explicitações de qual é a mais adequada entre elas é da essencialidade da liberdade de expressão religiosa. 



    Por fim, a terceira e indispensável fase consiste em um juízo em que se exterioriza a necessidade ou legitimidade de exploração, escravização ou eliminação do indivíduo ou grupo tido como inferior: 



    “Para que a discriminação libere todas as suas consequências negativas, não basta que um grupo, com base num juízo de valor, afirme ser superior ao outro. Pode-se muito bem pensar num indivíduo que se considere superior ao outro mas não extraia de modo algum deste juízo a consequência de que é seu dever escravizá-lo, explorá-lo ou até mesmo eliminá-lo.” (BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108, grifei) 



    Hodiernamente, possível compreender que essa terceira fase se contenta com o juízo de, sob qualquer aspecto, violar a dignidade humana dos praticantes de determinada religião, forte na dimensão que se tem conferido ao aludido fundamento da República. Assim, não apenas a finalidade de eliminação, mas também o intuito de supressão ou redução de direitos fundamentais sob razões religiosas já configura, em si, conduta discriminatória e, nessa medida, não albergada pela Constituição e sujeita, em tese, à censura penal. 



    Necessário, portanto, precisar o sentido de exploração e eliminação, que, nas palavras de Bobbio, relaciona-se à avaliação de que o suposto superior detém o dever e, ao mesmo tempo, a prerrogativa de subjugar o indivíduo considerado inferior: 



    “(...) com base precisamente no juízo de que uma raça é superior e a outra inferior, sustenta que a primeira deve comandar, a segunda obedecer, a primeira dominar, a outra ser subjugada, a primeira viver, a outra morrer. Da relação superior-inferior podem derivar tanto a concepção de que o superior tem o dever de ajudar o inferior a alcançar um nível mais alto de bem-estar e civilização, quanto à concepção de que o superior tem o direito de suprimir o inferior. (…) “Somente quando a diversidade leva a este segundo modo de conceber a relação entre superior e inferior é que se pode falar corretamente de uma verdadeira discriminação, com todas as aberrações dela decorrentes. ” (BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 109, grifei) 



    Por não identificar no caso ora em exame os excessos caracterizadores do discurso discriminatório, entendo que o reclamante não desbordou do exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme definido na jurisprudência vinculante desta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida no Processo n. 1068617-64.2015.8.26.0100 e determinar sua extinção, bem como de seu cumprimento provisório, autuado sob o número 0001433-64.2022.8.26.0100.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente